Tribunal: CARF
Processo: 11065.002945/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002945/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
Auto de Infração n° DEBCAD 37.142.691-1
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa por infração é relevada quando a empresa, cumulativamente, tenha
formulado pedido nesse sentido, corrija a falta, dentro do prazo de
impugnação, seja primária e não haja incorrido em circunstância agravante.
Multa relevada na competência 01/2007

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002945/2008-93
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Relatório
MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA teve lavrado contra si Auto de Infração - AI
em epígrafe, por haver apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPS, sem os dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal da Infração esclarece que a empresa deixou de informar, em
GFIP, os valores pagos a segurados contribuintes individuais (transportadores autônomos), no
período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007.
A planilha de fls. 16/43 elenca os contribuintes individuais considerados na
autuação e demonstra a multa aplicada. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 44,
consigna a multa no valor de R$ 120.873,10 (cento e vinte mil, oitocentos e setenta e três reais e
dez centavos). Não há informação nos autos quanto à ocorrência de circunstâncias agravantes ou
atenuante.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
46/50. Inicialmente, apresenta pedido de relevação da multa, alegando que no prazo da
impugnação procedeu a correção das GFIPS, conforme documentos anexos. Informa que parte
dos valores devidos foram recolhidos no CNPJ das filiais da empresa e que, compensando os
valores pagos nas filiais, os valores devidos divergem dos apontados no Auto de Infração - AI.
Anexa extratos de contribuições para comprovar os valores recolhidos e ao final requer seja
relevada a multa aplicada, em face de ser infrator primário, inexistir circunstâncias agravantes,
estarem recolhidos os valores e ter efetuado a correção das GFIPS dentro do prazo final para
apresentação da impugnação. Sucessivamente, caso não havendo a relevação da multa, requer a
sua atenuação em 50%.
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> inicialmente vale registrar que não há contestação quanto aos fatos geradores
considerados não declarados nas GFIPS do estabelecimento matriz, objeto do presente AI. No
caso em tela, a empresa manifesta-se requerendo o afastamento total da multa que lhe foi
aplicada, informando ter corrigido as faltas objeto da autuação dentro do prazo para apresentação
da impugnação e recolhido valores considerados devidos.
Quanto aos valores noticiados como recolhidos, tratam-se de recolhimento de
contribuições previdenciárias (obrigação principal), o que não se confunde com a multa do AI
em apreço, relativa ao descumprimento de obrigação acessória.
A autuação em apreço decorre do fato da empresa ter apresentado GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias verificados no
estabelecimento matriz (94.223.740/0001-30). Examinando-se no sistema (GFIP Web) as GFIPs
relativas ao CNPJ 94.223.740/0001-30, corrigidas dentro do prazo de impugnação, verifica-se
não ter ocorrido o saneamento das faltas em todas as competências consideradas na autuação,
conforme indicado na tabela anexada.
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Em algumas competências não foram declarados todos os segurados; e em outras
competências, a remuneração dos segurados foi declarada com erro. Tais incorreções foram
constatadas a partir do confronto das GFIPS enviadas dentro do prazo de impugnação (em
18/09/2008) com a planilha das infrações/multa elaborada pela autoridade lançadora, integrante
do AI às fls. 16/43.
Quanto às competências 13/2005 e 13/2006, não há GFIP retificada. Quanto à
competência 13/2007, a empresa não efetuou a retificação dentro do prazo de impugnação,
motivo pelo qual a GFIP que consta do Sistema (GFIP Web) não pode ser aceita para verificação
do saneamento da infração. Quanto à competência 05/2007, a empresa corrigiu a falta dentro do
prazo da impugnação. Ocorre que, conforme se verifica no sistema, posteriormente, em
13/11/2009, a empresa cancelou a GFIP corrigida. Examinada a GFIP substitutiva, constata-se
que não foi declarado o contribuinte individual Antoninho Martins da Silva. Portanto, não pode
ser considerada sanada a infração correspondente à GFIP da competência 05/2007. Quanto à
competência 01/2007, verifica-se que houve o saneamento da infração, dentro do prazo para
apresentação da impugnação.
Observe-se que a empresa requereu expressamente, dentro do prazo de defesa, a
relevação da multa que lhe foi aplicada e que não há nos autos notícia da ocorrência de
agravantes. Assim sendo, foram atendidos os requisitos para a relevação da multa na
competências 01/2007. Tem-se, portanto, como relevada a multa, no valor de R$ 155,00,
aplicada à competência 01/2007. Fica, em consequência, mantida a multa no valor de R$
120.718,10, correspondente às faltas verificadas nas demais competências.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto à preliminar de decadência levantada, não merece prosperar e nem se
estender, eis que o período de apuração é de 01/01/2003 a 31/12/2007 e a ciência do auto se deu
em agosto de 2008 e já foi devidamente analisada e reconhecida a sua parte pela decisão de piso.
Quanto à prescrição intercorrente, ela não é aplicável aos casos em análise no CARF. Vejamos:

Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003

Quanto ao cerceamento de defesa alegado, claro esta que o contribuinte teve todos
os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a oportunidade de se manifestar
e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em nenhum momento do presente
processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para sustentar um cerceamento que
não existiu, afasto tal preliminar.
Quanto ao recolhimento indevido, a empresa aduz que cometeu equívoco
pequeno, e que não tinha informação suficiente para suprir a entrega de toda a obrigação
acessória devida.
Ocorre que a sua boa-fé ou a sua dificuldade em obtenção de informações de seus
funcionários, não pode ser, como não é justificativa para afastar a aplicação da lei, pois ela esta
definida para todos.
Saliente-se que traz argumentos de que alguns dos valores foram pagos em suas
filiais, mas não comprova claramente tal argumento. Junta uma vasta documentação, mas não
cumpre o dever se colaborar e evidenciar o que alega.
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado benefício. Merece registrar que o
presente auto é decorrente de descumprimento de obrigação acessória, motivo pelo qual deve ser
mantido e não ser encaminhado para diligência, eis que não muda o lançamento o fato de ter
pago ou não na filial a contribuição.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital